Tribunal: TJMT
Processo: 1021887-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021887-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (EMBARGANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (EMBARGANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (EMBARGANTE), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (EMBARGANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGADO), ROSANGELA MALDANER ODY - CPF: 437.301.910-04 (EMBARGADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (EMBARGADO), ALICE MARIA MALDANER - CPF: 605.769.520-87 (EMBARGADO), DENISE MARIA MALDANER - CPF: 445.716.660-04 (EMBARGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MALDANER ODY - CPF: 437.301.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARIA MALDANER - CPF: 605.769.520-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE MARIA MALDANER - CPF: 445.716.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), BRUNO DIEGO SAGER - CPF: 926.993.750-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021887-74.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
–
INVENTÁRIO
– ALEGAÇÃO, NÃO ACOLHIDA, DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – PROCESSO, NA ORIGEM ELETRÔNICO E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS – INDEFERIMENTO, POR ORA, DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTENCIA DO INVENTÁRIO JUDICIAL EM RAZÃO DA POSTERIOR REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PELA VIA ADMINISTRATIVA – QUESTÕES PATRIMONIAIS QUE AINDA DESAFIAM NECESSÁRIOS ESCLARECIMENTOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
– OMISÕES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser afastada
a alegação de não conhecimento do Agravo de Instrumento por eventual ofensa ao art. 1.018 do CPC se o processo na origem é eletrônico e se não houve demonstração de prejuízos para a parte contrária.

A existência de sérias dúvidas sobre questões patrimoniais, que ainda não foram resolvidas/esclarecidas suficientemente, possibilita ao Juízo de origem, indeferir, por ora, o pedido de homologação de desistência do Inventário Judicial em razão de posterior realização de Inventário pela via administrativa
.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021887-74.2022.8.11.0000

Embargantes
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner,

Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner Yanaguihara

Embargado
:
Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner,

Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner Yanaguihara
contra acordão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
, assim ementado:

“
AGRAVO
–
INVENTÁRIO
– ALEGAÇÃO, NÃO ACOLHIDA, DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – PROCESSO, NA ORIGEM ELETRÔNICO E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS – INDEFERIMENTO, POR ORA, DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTENCIA DO INVENTÁRIO JUDICIAL EM RAZÃO DA POSTERIOR REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PELA VIA ADMINISTRATIVA – QUESTÕES PATRIMONIAIS QUE AINDA DESAFIAM NECESSÁRIOS ESCLARECIMENTOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser afastada
a alegação de não conhecimento do Agravo de Instrumento por eventual ofensa ao art. 1.018 do CPC se o processo na origem é eletrônico e se não houve demonstração de prejuízos para a parte contrária.

A existência de sérias dúvidas sobre questões patrimoniais, que ainda não foram resolvidas/esclarecidas suficientemente, possibilita ao Juízo de origem, indeferir, por ora, o pedido de homologação de desistência do Inventário Judicial em razão de posterior realização de Inventário pela via administrativa
.”

Alega omissão, ao argumento de que “
a tese depreendida e fundamentada na decisão Embargada, a mesma está em desconformidade com a legislação em vigência, bem como a jurisprudência dos tribunais, apresentando contradição e supressão de instâncias
”.

Após relato da situação fática-processual e discorrer sobre a possibilidade de conversão do inventário judicial em extrajudicial (art. 2o da Resolução 35 do CNJ – Art. 610, §1o e 2o, do CPC), bem como alegar concordância entre meeira/herdeiros, inclusive, com o pedido de extinção do inventário judicial, arguem que não há como manter o inventário judicial em andamento.

Alegam omissão quanto a impossibilidade de discussão de alta indagação ante a decisão proferida pelo juízo de origem no id. de origem 86033626, que não foi objeto de recurso pelos herdeiros e nem pelos terceiros interessados, o que sustentam gerar preclusão consumativa.

Após arguirem omissão quanto a tese de infração do princípio do juiz natural e princípio da segurança jurídica, coisa julgada material, preclusão consumativa, decisão fixando impossibilidade de discussão e alta indagação, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Nas suas contrarrazões, id. 171620910, a terceira interessada
Rosangela Maldaner Ody
defende o desprovimento dos Embargos de Declaração.

Nas suas contrarrazões, id. 171720184, os terceiros interessados
Maria Annita Maldaner, Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner representado pela inventariante Maria Annita Maldaner, Emerson Maldaner, Alice Maria Maldaner e Denise Maria Maldaner
defendem o desprovimento dos Embargos de Declaração e a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa atualizado, nos do art. 1.026, §2o do CPC, ao argumento de tratar de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021887-74.2022.8.11.0000

Embargantes
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner Yanaguihara

Embargado
:
Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner Yanaguihara
contra acordão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
, assim ementado:

“
AGRAVO
–
INVENTÁRIO
– ALEGAÇÃO, NÃO ACOLHIDA, DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – PROCESSO, NA ORIGEM ELETRÔNICO E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS – INDEFERIMENTO, POR ORA, DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTENCIA DO INVENTÁRIO JUDICIAL EM RAZÃO DA POSTERIOR REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PELA VIA ADMINISTRATIVA – QUESTÕES PATRIMONIAIS QUE AINDA DESAFIAM NECESSÁRIOS ESCLARECIMENTOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser afastada
a alegação de não conhecimento do Agravo de Instrumento por eventual ofensa ao art. 1.018 do CPC se o processo na origem é eletrônico e se não houve demonstração de prejuízos para a parte contrária.

A existência de sérias dúvidas sobre questões patrimoniais, que ainda não foram resolvidas/esclarecidas suficientemente, possibilita ao Juízo de origem, indeferir, por ora, o pedido de homologação de desistência do Inventário Judicial em razão de posterior realização de Inventário pela via administrativa
.”

O
Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que

indeferiu “por ora” o pedido de desistência do Inventário Judicial
n° 1000169-18.2021.8.11.0077
dos bens deixados por
Elton Luiz Maldaner

que tem como inventariante

Vinicius de Souza Lopes Maldaner
, filho do falecido, aqui também recorrente
.

E o Colegiado entendeu que a decisão impugnada ao indeferir “por ora” o pedido de extinção do Inventário Judicial o fez fundamentada em razões suficientes, porquanto entendeu o juiz de origem a necessidade de esclarecimentos e, inclusive, de sanar providencias que não foram cumpridas.

Sem adentrar à tese de possibilidade ou não da conversão do Inventário Judicial em Extrajudicial,
até porque a decisão impugnada não vedou tal conversão
, mas
apenas indeferiu “por ora”
o pedido de desistência do inventário judicial, foi que este Colegiado desproveu o Agravo por entender que o prolator da decisão singular justificou de forma suficiente a necessidade da providência representada pelo indeferimento “por ora” do pedido de extinção do Inventário Judicial.

De igual forma, no que diz respeito à alegada impossibilidade de resolver questão de alta indagação,
não foi essa tese que a decisão impugnada tratou
. Repita-se, a decisão impugnada
apenas e tão somente indeferiu “por ora”
o pedido de extinção do Inventário Judicial.
Nada resolveu sobre questão de alta indagação
.

É certo que se o juiz de origem proferir decisão que resolva esse assunto, a questão poderá ser objeto de irresignação pelo modo e via próprios. Entretanto, a decisão impugnada
nada resolveu sobre questão de alta indagação
. Simplesmente indeferiu “por ora” o pedido de extinção do Inventário Judicial e determinou a realização pelo inventariante
de providências
que entendeu necessárias.

Realça que se o magistrado singular entendeu pertinente que o inventariante
esclareça fatos
ou que cumpra providências,
situação que não se traduz em resolução de questão de alta indagação
, tal fato insere-se nas suas prerrogativas de Presidente do processo.

Veja o fragmento da decisão de origem:

“
Diante de todo o exposto e, considerando a inércia reiterada do inventariante em atender aos comandos do Juízo, decido:

a)
INDEFIRO, POR ORA
, o pedido de desistência do feito apresentado pelo inventariante ao ID. 92489032;

b)
Determino a intimação do inventariante para,
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de remoção nos termos do art. 622, incisos V e VI, do CPC:

b.1)
Prestar contas da administração e destinação atual de todo saldo de semoventes apontados nas primeiras declarações, junto ao INDEA em nome do de cujus Elton Luiz Maldaner junto ao INDEA, conforme determinado na decisão de nomeação de inventariante, devendo juntar os documentos comprobatórios pertinentes;

b.2)
Apresentar nos autos a cópia do último ato de alteração do capital social da empresa Travessão Agronegócios - EIRELI, contendo as informações detalhadas quanto aos critérios de integralização e avaliação de todos bens integralizados descritos na exordial e na Escritura Pública de Sobrepartilha datada de 05/07/2022, juntado ao ID. 92693143;

b.3)
Cumprir as determinações de ID. 80668681 e 87959737, devendo esclarecer os pontos apresentados nas primeiras declarações (posteriormente ratificada) com relação aos imóveis que estão registrados em nome da empresa Agropecuária Montecristo LTDA, pois não esclarecida a relação entre a propriedade dos imóveis desta primeira com a empresa Travessão Agronegócios EIRELI;
bem como
se manifestar sobre as petições da interessada Maria Anitta Maldaner informando a ocorrência de sonegação de bens, como os armamentos apreendidos e informados ao ID. 88336021 e, petição de Id. 90564003;

b.3)
Se manifestar quanto ao aditamento da quota parte de direito de Elton Luiz Maldaner dos bens de propriedade de Alcindo Bertholdo Maldaner, no inventário judicial que tramita perante a Comarca de Dois Irmãos/RS;

b.4)
Esclareça a inventariante se a suspensão pleiteada neste processo para composição entre as partes, incluia todos os litigantes que demandam nesta Comarca acerca dos espólios;

c)
Mantenho em parte o indeferimento dos os pedidos de Id. 83729419, pois conforme decisão de Id. 86033626, os requerimentos fogem da abrangência do procedimento de inventário, exceto o pedido de abstenção da venda do gado e remoção do inventariante,
os quais postergo para após manifestação da parte autora
. O pedido de providências quanto a expedição de ofícios às instituições financeiras constantes nas garantias averbadas nas matrículas no 2.761, no 3.541, no 3.542, no 3.543, no 3.791, no 3.792 e no 3.793, devem ser intentadas perante a ação que tramita na Justiça Federal, em que foi determinado bloqueio das mesmas;

d)
Postergo também, para após manifestação da parte autora, os pedidos de Id. 88336021 quanto a quebra de sigilo fiscal e suspensão dos autos do inventário;

e)
Nos mesmos moldes da decisão de ID. 57701260, defiro o pedido de habilitação da Rosângela Maldaner Ody, herdeira habilitada nos autos do Inventário n. 5000669- 07.2017.8.21.0145, que tramita no Juízo da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS;

f)
Esclareçam as partes quanto aos andamentos do Agravo de Instrumento n. 1017933-54.2021.8.11.0000;

g)
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que proceda ao registro junto à matrículas dos imóveis acerca da existência dos processos em trâmite nesta Comarca sobre os bens deixados pelo de cujus para conhecimento de terceiros

Às providências.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, datado e assinado eletronicamente.

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

Juiz de Direito”

(grifei). (grifo próprio).

O magistrado é o Presidente, ou seja, o condutor do processo e o fato de ter determinação esclarecimentos ou o cumprimento de providências
não impõe dizer que já decidiu questão alguma, em especial, de alta indagação
.

Ademais, como consignado no acórdão ora impugnado, importante registrar que
o Juízo, de origem
,
por decisão proferida em 25.3.2023
(id. de origem 112636969), ou seja,
posteriormente à que foi objeto do Agravo de Instrumento,
já advertiu que irá cumprir a PRECEDENTE ORDEM DE REMESSA DO INVENTÁRIO de
Elton Luiz
para a Comarca de Dois Irmãos/RS
onde processa o Inventário de seu pai
Alcino Bertholdo
, salvo se admitida a insurgência no Recurso Especial interposto contra o Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.811.0000 tirado da citada decisão que determinou a remessa do Inventário para a Comarca de Dois Irmãos/RS.

Veja o fragmento da citada decisão:

“
Vistos.

Mantenho o feito sob apreciação deste juízo até o deslinde do Recurso Especial interposto, de forma que, caso não admitida a insurgência recursal, retornando à vigência a decisão que determinou a remessa dos autos à Comarca de Dois Irmãos/RS, a diligência será cumprida
.”
(grifei).

O Juízo de origem, ao não homologar, “
por ora”
, o pedido de desistência do Inventário judicial, o fez com base na necessária cautela, sob pena da homologação da desistência,
sem que ocorram os necessários esclarecimentos das questões elencadas pela decisão impugnada, gerar prejuízos
.

Dessa forma, não se verificam as alegadas omissões, até porque o órgão julgador não está obrigado a rebater uma a uma das teses se o acórdão recorrido decidiu a controvérsia mediante fundamentação adequada.

Neste sentido, veja a recente (3/4/2023) orientação do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019)
.

2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 960.848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008).

3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 825.655/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.) (grifei).

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Em conclusão, não se verifica o alegado vício da omissão e nem ofensa aos artigos de Lei arguidos pelos embargantes de declaração. De modo que, sem razão o alegado prequestionamento.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Sem razão o pedido de
aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa atualizado, nos do art. 1.026, §2o do CPC, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório, mas indignação com o resultado dado pelo Colegiado.

Assim, à míngua de pressupostos,
nega-se provimento para os embargos de declaração

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023